Tribunal: CARF
Processo: 13956.720344/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720344/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
NAIR HUNGARO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
PELOS
DEPENDENTES.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelos
dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, os quais devem ser
somados aos rendimentos do declarante para compor a base de cálculo do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e 35), interposto contra o Acórdão 16-
76.883 da 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.)
relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, Exercício 2010, Ano-Calendário
2009, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$1.988,73, sobre
o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720344/2012-33
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720344/2012-33

Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento, lavrada em 10/10/2011, relativo ao
exercício 2010 – ano calendário 2009, tendo sido apurado o crédito tributário no
montante de R$ 3.819,16.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 13, foi
constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no total de R$
16.467,40, sendo: R$ 6.529,87, recebidos pela titular da PREFEITURA DE ALTO
PIQUIRI, CNPJ 76.247.352/0001-08 e R$ 9.937,53, recebidos pelo dependente,
portador do CPF 051.818.729-21, de COALHOS BIO PARANÁ LTDA.
Cientificada da exigência em 21/09/2012 (fl. 18), a notificada apresentou a impugnação
de fl. 02, em 03/10/2012, na qual concorda com a omissão de rendimentos recebidos da
PREFEITURA DE ALTO PIQUIRI, CNPJ 76.247.352/0001-08 e alega que foi
declarado indevidamente o dependente HUGO ANDRÉ FERNANDES, CPF
051.818.729-21, cujo valor de rendimentos está isento de prestar declaração.
Diante da impugnação parcial apresentada pela interessada, o órgão preparador elaborou
o demonstrativo de fls. 25, que aponta como impugnado o valor do imposto de R$
1.579,91.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS PELOS
DEPENDENTES.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
pelos dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual, os quais
devem ser somados aos rendimentos do declarante para compor a base de
cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12.04.2017 (e-fl. 33),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 26.04.2017, alegando que em
relação a declaração apresentada no exercício 2011, referente a fatos ocorridos no ano calendário
2010, já teria ocorrido a prescrição diante do intervalo temporal constatado de mais de 05 (cinco)
anos, além de já ter recolhido o valor cobrado relativo ao ano base 2010. Junta documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos e provas
relativos ao exercício de 2012, ano calendário 2010, enquanto a presente lide trata de fatos
relativos ao exercício de 2010, ano calendário 2009. Mesmo o comprovante de pagamento ora
juntado aos autos refere-se a outro processo que não o presente , de número 13956.720344/2013-
96 (e-fl. 40), imprestável então para comprovação de recolhimento de qualquer valor relativo ao
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720344/2012-33

presentes autos, de número 13956.720237/2012-33. Ademais, refere-se à parte incontroversa da
lide, delimitada em sede impugnatória.
Se não bastasse tais alegações inadequadas, levanta a ocorrência da decadência
e/ou prescrição relativas à Notificação de Lançamento em pauta, tendo e vista o intervalo
temporal decorrido entre a lavratura da mesma e a apreciação da impugnação pelo Acórdão de
Primeira Instância, argumento totalmente descabido, uma vez que inocorre no processo
administrativo fiscal a prescrição intercorrente. Basta então, para afastamento de tal argumento, a
apresentação da seguinte Súmula deste Egrégio CARF:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, diante da ausência de argumentos e provas relativos ao ano calendário
apreciado na espécie, e como não há que se falar em prescrição ou decadência, restam afastados
todos os argumentos trazidos pelo sujeito passivo.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 45
DF CARF MF
Original